Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICAS. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. TRANSFERÊNCIA DE SUBSTANCIAL VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. PRESTADOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Estando-se no ambiente de relação de consumo, o fornecedor envolvido na cadeia de fornecimento é responsável pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensão indenizatória em desfavor do banco enredado no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada por terceiro que se passara por preposto da instituição financeira, o banco, guardando pertinência subjetiva com os fatos, está legitimado a compor a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações, transferências e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
5. A circunstância de as fraudes terem induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, levando-o a, na tentativa de prevenir a fraude e seguindo as orientações do fraudador, a viabilizar acesso à sua conta corrente, resultando na contratação de empréstimo em seu nome e na transferência de vultoso montante que tinha em aplicação para conta da titularidade de partícipe nos ilícitos, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos grave e evidente falha nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das transações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil de operações mantido normalmente pelo correntista vitimado.
6. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, através de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato de forma a ser confirmadas a legitimidade das transações, encerra falha, tornando o prestador de serviços responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e §1o).
7. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, utilizando-se de número telefônico correspondente à central de atendimento da instituição financeira, induzisse o correntista a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas pelos fraudadores, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
8. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se passara por seu preposto, ensejando a realização, em nome do correntista, de operações de transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas operações bancárias indevidamente realizadas e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado do correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.